Tribunal: CARF
Processo: 13888.721912/2013-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. IDONEIDADE DE RECIBOS. CORROBORADOS POR DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO.
A apresentação de recibos, sem que haja qualquer indício de falsidade ou outros fatos capazes de macular a sua idoneidade declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de comprovar a efetividade e os pagamentos dos serviços médicos prestados, para efeito de dedução do imposto de renda pessoa física, sobretudo quando corroborados por relatório do profissional prestador dos serviços, exames e declaração médica, confirmando a sua efetividade e, consequentemente, o pagamento.
IRPF. DESPESAS COM FARMÁCIA. ALIMENTANDO. PENSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
As quantias pagas decorrentes de sentença judicial para cobertura de despesas médicas e com instrução, destacadas da pensão, são dedutíveis sob a forma de despesas médicas e despesas com instrução dos alimentandos, desde que obedecidos os requisitos e limites legais. Os valores estipulados na sentença A título de pensão farmacêutica não são dedutíveis por ausência de previsão legal.
IRPF. PENSÃO ALIMENTÍCIA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA NA FONTE.
A parcela da pensão alimentícia descontada do décimo terceiro salário não é passível de dedução na Declaração de Ajuste Anual, porque a tributação é exclusiva na fonte.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.721912/2013-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.370 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
IRINEU CARLOS DE OLIVEIRA PRADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. IDONEIDADE DE RECIBOS.
CORROBORADOS
POR
DOCUMENTAÇÃO
COMPLEMENTAR.
POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO.
A apresentação de recibos, sem que haja qualquer indício de falsidade ou
outros fatos capazes de macular a sua idoneidade declinados e justificados pela
fiscalização, é capaz de comprovar a efetividade e os pagamentos dos serviços
médicos prestados, para efeito de dedução do imposto de renda pessoa física,
sobretudo quando corroborados por relatório do profissional prestador dos
serviços, exames e declaração médica, confirmando a sua efetividade e,
consequentemente, o pagamento.
IRPF. DESPESAS COM FARMÁCIA. ALIMENTANDO. PENSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
As quantias pagas decorrentes de sentença judicial para cobertura de despesas
médicas e com instrução, destacadas da pensão, são dedutíveis sob a forma de
despesas médicas e despesas com instrução dos alimentandos, desde que
obedecidos os requisitos e limites legais. Os valores estipulados na sentença A
título de “pensão farmacêutica” não são dedutíveis por ausência de previsão
legal.
IRPF.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
DÉCIMO
TERCEIRO
SALÁRIO.
TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA NA FONTE.
A parcela da pensão alimentícia descontada do décimo terceiro salário não é
passível de dedução na Declaração de Ajuste Anual, porque a tributação é
exclusiva na fonte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para restabelecer as despesas com a psicóloga Lúcia Helena
Hebling no importe de R$ 6.600,00.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.721912/2013-55
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.370 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721912/2013-55

Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.

Relatório
IRINEU CARLOS DE OLIVEIRA PRADO, contribuinte, pessoa física, já
qualificado nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 9a Turma
da DRJ em Belo Horizonte/MG, Acórdão no 02-59.557/2014, às e-fls. 129/136, que julgou
procedente em parte a Notificação de Lançamento concernente ao Imposto de Renda Pessoa
Física - IRPF, decorrente das deduções indevidas com despesas médicas, dependente,
previdência e pensão alimentícia e com livro-caixa, em relação ao exercício 2012, conforme peça
inaugural do feito, às fls. 103/111, e demais documentos que instruem o processo.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, foram apuradas as
seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
EM decorrência do contribuinte regularmente intimado, não ter atendido a intimação até
a presente data, procedeu-se ao lançamento de ofício, conforme a seguir descrito.
Dedução Indevida de Previdência Oficial
Conforme disposto no art. 73 do Decreto n° 3.000/99 - RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data.
Dedução Indevida de Dependente
Conforme disposto no art. 73 do Decreto n° 3.000/99 - RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data.
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Conforme disposto no art. 73 do Decreto n° 3.000/99 - RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data.
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública
Conforme disposto no art. 73 do Decreto n° 3.000/99 - RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.370 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721912/2013-55

Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Belo Horizonte/MG
entendeu por bem julgar procedente em parte o lançamento, excluir a omissão de rendimentos
apurada e restabelecer parte das deduções pleiteadas, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, à e-fls. 150/153, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relato da DRJ:
(...)
Argumenta que a declaração de escritura pública juntada aos autos comprova a
dependência declarada da sua companheira, Elisabete Maria Casadei, com a qual se
casou recentemente, conforme certidão também juntada.
Informa que os comprovantes das despesas médicas deduzidas acompanham a peça
impugnatória, assim como os documentos relativos à pensão alimentícia paga a Célia
Luchini de Oliveira Prado.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar a
Notificação de Lançamento, tornando-a sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

DA DESPESA MÉDICA

Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria, que assim prescrevem:
Lei no 9.250/1995
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
[...]
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Decreto no 3.000/1999 – Regulamento do Imposto de Renda
Art 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.370 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721912/2013-55

§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
[...]
Consoante se infere dos dispositivos legais acima transcritos, de fato, as despesas
dedutíveis do imposto de renda, in casu, despesas médicas, deverão ser comprovadas com
documentação hábil e idônea.
Somente são dedutíveis na declaração de ajuste os valores de despesas médicas do
titular e das pessoas físicas consideradas dependentes deste perante a legislação tributária.
Na hipótese dos autos, resta em litígio a despesa médica referente a psicóloga
Lucia Helena Hebling e a despesa cuja beneficiária do serviço foi sua companheira.
Feita essas considerações, passamos a análise das deduções pleiteadas, bem como
da documentação acostada.

Despesa da Companheira

Para comprovar a relação de dependência o contribuinte traz aos autos a escritura
pública de declaração de união estável de fl. 10 e a certidão de casamento de fl. 11.
Do exame de tais documentos conclui-se que a companheira Elisabete Maria
Casadei não poderia, no ano calendário de 2011, exercício 2012, figurar como dependente do
contribuinte em sua declaração de ajuste anual. Sobre esse assunto, a Lei no 9.250/1995 assim
dispõe:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea "c",
poderão ser considerados como dependentes:
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.370 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721912/2013-55

I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
(grifo nosso)
(...)
Da escritura pública de declaração de união estável consta que o casal convivia
maritalmente desde o dia 1o de janeiro de 2010 e da certidão consta a realização do casamento
em 23/04/2013.
Assim, não foi feita prova nos autos de que um dos pressupostos previstos na
legislação - vida em comum por mais de cinco anos, ou por período menor se da união resultou
filho – fora atendido. Por conseguinte, mantém-se a glosa da dependente declarada.

Despesa com a Psicóloga Lúcia Helena Hebling

Ao analisar a impugnação e documentos ofertados pelo contribuinte, a autoridade
julgadora de primeira instância, entendeu por bem manter a glosa, sob o argumento de que
Mantém-se também a glosa da despesa declarada junto à profissional Lúcia Helena
Hebling de Almeida, relativa ao tratamento do próprio declarante, no montante de
R$6.600,00, por falta de comprovação adequada da realização dos serviços. Os recibos,
únicos documentos apresentados, não foram emitidos com a observância das
especificações exigidas. Eles não informam a natureza do serviço prestado, nem
identificam devidamente a profissional contratada. Assim, por si sós, não fazem prova
robusta do fato desejado.
Com o fito de rechaçar a pretensão fiscal, trouxe à colação em sede recursal uma
Declaração da profissional corroborando e complementando as informações constantes dos
recibos.
Não obstante as razões de fato e de direito das autoridades fazendárias autuante e
julgadora de primeira instância, o pleito do contribuinte merece acolhimento, como
passaremos a demonstrar.
A legislação vigente exige que os pagamentos sejam especificados e comprovados
com documentos originais que indiquem nome, endereço, CPF/CNPJ de quem os recebeu, bem
como a indicação do beneficiário do serviço prestado.
De fato, como bem observado pela DRJ, os recibos apresentados estavam sem
algumas informações imprescindíveis, tal como: identificação da profissional (registro no órgão
de classe).
Neste diapasão, tendo o contribuinte anexado junto ao recurso Declaração de
e-fls., trazendo o serviço prestado, bem como qualificação completa da profissional.
Entendo o documento é hábil a comprovar a despesa médica pleiteada, tendo em
vista que consta todas as informações necessárias a tal aceitação, tais como: beneficiário,
prestador, qualificação e valores.
Portanto, deve ser restabelecida a dedução da despesa com a psicóloga Lúcia
Helena no importe de R$ 6.600,00.

Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.370 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721912/2013-55

DA PENSÃO ALIMENTÍCIA

Em suas razões recursais, pretende o contribuinte a reforma da decisão recorrida,
a qual manteve integralmente a exigência fiscal, aduzindo para tanto os mesmos argumentos da
impugnação, não acrescentando nem um novo documento ou fundamento sequer.
Assim sendo, uma vez que a contribuinte simplesmente repisas as alegações da
defesa inaugural, peço vênia para transcrever excertos da decisão recorrida e adotá-los como
razões de decidir, por muito bem analisar as alegações suscitadas pela autuada e documentos
acostados aos autos, in verbis:
Em relação à pensão alimentícia, deve-se observar que podem ser deduzidas as
importâncias pagas a esse título quando em cumprimento de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente, ou de escritura pública como previsto na legislação
tributária a seguir:
(...)
Depreende-se da legislação transcrita que a pensão alimentícia somente poderá ser
deduzida da base de cálculo do imposto de renda se houver decisão judicial que a
conceda e nos exatos termos ali estipulados.
No caso destes autos, o acordo homologado judicialmente (documentos de fls. 63/74)
prevê o pagamento, por parte do contribuinte, de pensão alimentícia à ex-esposa e aos
filhos, correspondente a 1/3 da remuneração líquida recebida como magistrado do
Estado de São Paulo.
Verifica-se também pelo estipulado no acordo homologado judicialmente que as
despesas médico-odontológicas e de instrução dos alimentandos ficariam sob a
responsabilidade do alimentante.
(...)
Constata-se, ainda, pelo exame dos recibos acostados às fls. 78/94, que o contribuinte
também inseriu no total da pensão alimentícia declarada valores repassados à
alimentanda Célia Luchini de Oliveira Prado, sob a denominação de “pensão
farmacêutica” e de 13o salário. Confira-se:
(...)
Os valores intitulados pensão farmacêutica, ainda que fossem estipulados em decisão
judicial, não são dedutíveis por falta de previsão legal.
De igual modo, a pensão alimentícia paga relativa ao 13o salário não integra o ajuste
feito na declaração anual, por obedecer ao regime de tributação exclusiva, conforme a
legislação tributária a seguir reproduzida:
Manual Perguntas e Respostas IRPF
339 - É dedutível na Declaração de Ajuste Anual a pensão alimentícia judicial ou por
escritura pública descontada do décimo terceiro salário?
Não. Tendo em vista que a pensão alimentícia judicial ou por escritura pública
descontada do décimo terceiro salário já constituiu dedução desse rendimento, sujeito à
tributação exclusiva na fonte, a utilização da dedução na Declaração de Ajuste Anual
implicaria na duplicação da dedução. No entanto, a pensão alimentícia paga que foi
descontada do décimo terceiro constitui rendimento tributável para o beneficiário da
pensão, sujeitando-se ao carnê-leão e, também, ao ajuste na declaração anual.
Essas são as razões de decidir do órgão de primeira instância, as quais estão muito
bem fundamentadas, motivo pelo qual, após análise minuciosa da demanda, compartilho das
conclusões acima esposadas.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.370 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721912/2013-55

Assim, conclui-se pela manutenção da glosa de pensão alimentícia nos valores de
R$4.622,31 e de R$2.200,00.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, estando o Auto de Infração, sub examine, em consonância
parcial com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para restabelecer as despesas com a psicóloga Lúcia Helena Hebling no importe
de R$ 6.600,00, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 167
DF CARF MF
Original